Tribunal: TJSP
Processo: 1500005-95.2020.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047926
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500005-
95.2020.8.26.0567, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante RENATO
CAMILO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500005-95.2020.8.26.0567 -Voto no 44.230
2
VOTO RELATOR No 44.230
RECURSO DE APELAÇAO No. 1500005-95.2020.8.26.0567
APELANTE: RENATO CAMILLO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: SOROCABA 1a VARA CRIMINAL
RENATO CAMILLO APELA da r. sentença de fls.
228/237, proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Jayme Walmer de Freitas,
que julgou procedente a ação e o condenou à pena de 05 (cinco) anos de
reclusão, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, no valor mínimo
legal, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em regime inicial
fechado.
A Defesa requer a reforma da r. sentença,
visando à aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas
(fls. 261/263).
Regularmente
processado
o
recurso,
nas
contrarrazões às fls. 267/271, o Ministério Público aguarda o não provimento
do recurso, mantendo-se a r. sentença inalterada.
A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer,
opinou pelo não provimento do recurso (fls. 281/289).
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que, no dia e local indicados na
denúncia, o réu, ora apelante, trazia consigo, para fins de entrega a
terceiros,
tráfico
e
comércio,
49
porções
de
“cocaína”
(8,46g),
individualmente embaladas em microtubos plásticos na cor rosa; 39 porções
de “cocaína”, na forma de “crack” (4,39g), individualmente embaladas em
microtubos plásticos, substância entorpecente que determina dependência
física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500005-95.2020.8.26.0567 -Voto no 44.230
3
ou regulamentar.
A materialidade restou comprovada, conforme
auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e
apreensão, laudo de constatação provisória e laudo de exame químico
toxicológico.
A autoria restou inequívoca.
Na fase extrajudicial, o apelante permaneceu
silente (fls. 08). Em Juízo, manteve-se em silêncio (mídia).
A corroborar os fatos, a testemunha Arthur
Mendes Tojo Campiteli, Policial Militar, ouvido em Juízo (mídia), relatou
detalhes da diligência que culminou com a prisão do acusado. Declarou que
realizava patrulhamento pelo local dos fatos, ocasião em que o réu
empreendeu fuga ao avistar a viatura policial, e dispensou uma bolsinha na
qual havia drogas e dinheiro. Contou que o acusado confessou
informalmente a traficância.
No mesmo sentido o depoimento do miliciano
André Teixeira de Oliveira, ouvido na fase extrajudicial (fls. 07).
Como se pôde verificar, não há que se questionar
a autoria, que ficou devidamente comprovada, levando-se em conta as
provas trazidas aos autos, que foi totalmente corroborada pela prova
testemunhal, plenamente coerente e harmônica.
Com relação aos depoimentos dos policiais,
foram uniformes e incontroversos ao descreverem os fatos conforme a
denúncia. Além disso, não se vislumbrou nenhum motivo para incriminarem
falsamente o recorrente.
Com efeito, a valoração do depoimento de
policiais obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das
pessoas, pois seria um absurdo considerar-lhe a condição funcional como
fator de inidoneidade.
Assim:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500005-95.2020.8.26.0567 -Voto no 44.230
4
garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.
O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação policial, age facciosamente, ou
quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam
com
outros
elementos
probatórios
idôneos”
(HC
74.608-0/SP; Relator Ministro Celso de Mello, J. 18.02.1997)
E ainda:
“Os funcionários da Polícia merecem, nos
seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a
não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto
isso não ocorre e desde que não defendam interesse próprio, mas
agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o
convencimento do Julgador” (Ap. 186.858-3 - 1a Câm. Criminal TJSP
- Rel. Des. Jarbas Mazzoni; JTJ 176/314).
No mais, o artigo 33 da Lei 11.343/06 retrata um
tipo misto alternativo, ou seja, quaisquer das condutas descritas no
dispositivo legal caracterizam o crime em apreço.
Em razão disso, a conduta punível não é apenas
vender ou expor à venda substância entorpecente, mas, também, trazer
consigo, ter em depósito, guardar substância entorpecente sem autorização
e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Tendo em vista o conjunto probatório seguro, a
quantidade e a forma de acondicionamento, conclui-se que a substância
entorpecente apreendida destinava-se ao tráfico, sendo de rigor a
condenação do acusado, ora apelante.
A reprimenda aplicada não comporta reparos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500005-95.2020.8.26.0567 -Voto no 44.230
5
Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo
59, do Código Penal, a pena base foi bem fixada no mínimo legal.
Na fase intermediária, bem reconhecida a
atenuante da confissão e a agravante da reincidência (fls. 74/75), o que
ensejou na compensação entre referidas circunstâncias.

De fato, não era o caso de aplicação do redutor
previsto no § 4o, artigo 33 da Lei 11.343/06, pois não preenchidos os
requisitos legais para a concessão da benesse, pois comprovado que o
apelante ostenta reincidência.

O regime prisional fixado, qual seja, o inicial
fechado, deve prevalecer, levando-se em conta a Lei 11.464, de 28 de
março de 2007, que alterou a redação do artigo 2o da Lei 8072/90,
permitindo a progressão de regime aos condenados por crimes hediondos
ou a eles equiparados. Ademais, referido regime é o único capaz de prover
ressocialização ao increpado, tendo em vista que suas limitações são as
mais rigorosas possíveis, ensejando a reflexão e a repressão do impulso
delitivo. Além disso, o apelante ostenta reincidência.
No tocante a aplicação do artigo 387, § 2o, do
Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 12.736/12, a
questão relativa à detração deverá ser apreciada pelo Juízo das Execuções
Criminais, que possui os informes suficientes a comprovar o real tempo em
que o acusado permaneceu provisoriamente preso.
Não são recomendáveis a substituição ou a
suspensão condicional da pena, por não serem suficientes para o caso em
tela, vez que crime assemelhado a hediondo, demandando maior rigor
punitivo.
Do exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO, para que subsista a r. sentença condenatória, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator